Tribunal: TJDFT
Processo: 0705523-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705523-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELLO DISTRIBUICAO LTDA EMBARGADO: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM D E C I S Ã O Embargos de Declaração - Resposta Conheço dos Embargos, porquanto tempestivos. No mérito, embora atenta a equipe técnica da agravada, verifico inexistir omissão, contradição ou obscuridade. De fato, a decisão desta Relatoria se manifestou apenas sobre a penhora realizada pelo Juízo e quanto aos recursos do mês de março de 2023, tentando-se fazer um equilíbrio entre o direito do credor de receber os valores despendidos pela entrega de mercadorias e a manutenção do serviço público, como determinada o Código de Processo Civil. Decidi apenas de forma emergencial, dentro dos limites das tutelas de urgência, e me utilizando do Princípio da Proporcionalidade, ínsito ao Poder Geral de Cautela do Magistrado. As demais questões pendentes, inclusive a trazida pela Ello Distribuição Ltda. nesta Petição, serão decididas no Colegiado. É por isso, repito, e por respeito às partes contendentes para lhes prestar jurisdição rápida e com Segurança Jurídica, determinei o imediato encaminhamento ao Colegiado para decisão definitiva, com prioridade, incluindo-se o processo para julgamento na Sessão Presencial do dia 30 de março de 2023, ou seja, ainda dentro deste mês corrente. Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração, mantendo a decisão, por óbvio, até o julgamento Colegiado. Inclua-se o feito em Pauta. Voltem à classe de Agravo de Instrumento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator